Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-69.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Obrigação de fazer. Remoção de conteúdo alegadamente ofensivo na ferramenta "Google my business". Identificação dos dados de autoria da postagem e ausência de qualquer outra diligência requerida pela demandante. Exclusão que, malgrado os termos da postagem, não se há de fazer sem antes se esclarecer sobre as razões de sua efetivação, em meio à pretensa relação negocial entre as partes, portanto

Ementa:
Obrigação de fazer. Remoção de conteúdo alegadamente ofensivo na ferramenta "Google my business". Identificação dos dados de autoria da postagem e ausência de qualquer outra diligência requerida pela demandante. Exclusão que, malgrado os termos da postagem, não se há de fazer sem antes se esclarecer sobre as razões de sua efetivação, em meio à pretensa relação negocial entre as partes, portanto ressalvada ação que entre elas se estabeleça. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007356-69.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
RUFINO MEI., é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1007356-69.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: MÁRCIA RUFINO MEI.
Apelado: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Juiz: Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto n. 22.051

Obrigação de fazer. Remoção de conteúdo alegadamente ofensivo na ferramenta “Google my
business”. Identificação dos dados de autoria da postagem e
ausência de qualquer outra diligência requerida pela
demandante. Exclusão que, malgrado os termos da
postagem, não se há de fazer sem antes se esclarecer sobre
as razões de sua efetivação, em meio à pretensa relação
negocial entre as partes, portanto ressalvada ação que entre
elas se estabeleça. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso interposto contra
sentença (fls. 192/193) que julgou parcialmente procedente a ação, apenas
para condenar a ré ao fornecimento das informações do responsável pelo
comentário indicado na inicial, sem qualquer remoção. Sustenta a autora,
em sua irresignação, após formular pleito de Justiça Gratuita, que, tão logo
tomou conhecimento do comentário, lavrou Boletim de Ocorrência,
documento dotado de fé pública. Diz que a hipótese não é de mera crítica
ao seu trabalho, mas sim de ofensa à honra. Socorre-se dos artigos 12 e 17
do Código Civil, requerendo a imediata exclusão da referência ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do link indicado na inicial.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 206/215).
É o relatório.
De início, anote-se que o pedido de
gratuidade já foi deferido a fls. 27.
De resto, veja-se que acórdão anterior
desta Câmara e de mesma relatoria (AI 2267980-19.2018.8.26.0000)
garantiu o fornecimento de dados de origem da postagem que a autora
reputa ofensiva. Tais dados foram informados a fls. 144. Depois, disso, a
autora foi instada a dizer sobre outras provas (fls. 185), mas pelo que se
desinteressou (fls. 190/191).
Neste contexto, a despeito de seus termos,
não há como - desde logo e neste feito - se deliberar a remoção do
conteúdo descrito da inicial. Não se tem indicativo de se tratar de
mensagem anônima, como se disse identificada a autoria da postagem e
nada a respeito demonstrado (e requerido) pela apelante.
Ela de início diz não constar o nome da
autora da postagem que reclama, em termos graves, é verdade, de serviço
prestado
entre suas clientes e, agora, afirma tratar-se de ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrência desleal. Mas permanece a ausência de medidas requeridas ou
encetadas para identificação pessoal a partir dos dados fornecidos, de
modo a que as asserções da apelante se pudessem demonstrar e, assim, de
modo a permitir avaliar o contexto em que efetuadas as asserções
reputadas ofensivas.
Resta, então, a discussão sobre a remoção
em demanda própria ajuizada contra quem efetuou a respectiva postagem,
na qual se esclareçam afinal as circunstâncias em que isto se efetuou e
eventual ligação que haja ou não entre as partes. Nada do que se possa
imputar à ré, dado o quadro que se vem de narrar.
Por tudo isso é que a sentença se mantém.
Ante
o
exposto
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários devidos aos
patronos do réu para R$ 1.800,00, observando-se a gratuidade concedida.
CLAUDIO GODOY
relator